Tribunal: TJDFT
Processo: 0014165-76.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014165-76.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: OSMAR DE PAULA CARNEIRO e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Inicialmente, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios e considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, INDEFIRO o pedido de preferência formulado pelo credor PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO ao ID 26630163, tendo em vista que o aludido credor recebeu a integralidade do seu crédito conforme descrito no alvará de ID 7534900 fl. 41. Intime-se por WhatsApp no número de contato apresentado no ID 26630164. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por IVAN CARVALHO visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RAIMUNDA VIEIRA DE MESQUITA, anteriormente cedidos a OSVALDO PONTES DE CARVALHO (ID 26636222/22038755). Informou que ofereceu o crédito adquirido em processo administrativo de compensação tributária sob o processo eletrônico SEI no 00040-00000173/2021-11. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento.U Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome de PEDRO AVELINO DE CARVALHO FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Por último, diante da preclusão das decisões de ID 19116404/12989375 que decretaram a extinção da requisição em relação aos credores nelas indicados, promova-se a baixa dos nomes de REGINA CELIA CAMPOS e OSMAR DE PAULA CARNEIRO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto